Tribunal: STF
Processo: ARE 1476317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação anulatória de lançamentos tributários de ISSQN - de abril de 1998 a agosto de 2002. O agravo retido deve ser julgado improcedente. Isto por que pretende o agravante substituir o perito para que nova perícia seja realizada ou então seja autorizado o recebimento de parecer técnico apresentado pelo contador da própria autora. O magistrado é o destinatário das provas e, como tal, pode se satisfazer com os elementos/documentos contidos nos autos, por entender a matéria suficientemente comprovada. Ausência de vícios na sentença atacada. o sistema processual vigente adota o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o juiz não está vinculado a decidir com bases nas conclusões do perito, desde que o faça fundamentadamente. E foi o que se deu no caso dos autos. Parcial decadência dos lançamentos (abril de 98 a fevereiro de 98). Recolhimento parcial dos tributos, de modo a atrair a aplicação o da regra do art.150, §4 0do CTN. Os créditos citados foram constituídos em 7 de maio de 2003, mesma data em que houve a intimação da autora. Operou-se a decadência dos lançamentos anteriores a tal período, abrangendo, portanto, os meses • de janeiro de 1998 a abril de 1998. Interpretação extensiva dos itens da lista Anexa ao Decreto-lei 406/68 (eis que as autuações ocorreram em sua vigência). Os serviços correlatos àqueles previstos expressamente e que possuem os mesmos aspectos intrínsecos são passíveis de incidência do imposto, independentemente de sua nomenclatura, dada a possibilidade de interpretação extensiva de cada item. Análise das contas autuadas. Possibilidade de cobrança do ISSQN, por haver configuração de prestação de serviços pelo Banco: Conta COSIF n° 7.1.7.99.00-3 (Rendas de Outros Serviços), Conta COSIF n° 7.1.7.40.00-7 (Rendas de Cobranças), Conta COSIF n° 7.1.7.90.00-2 (Rendas de Transferência de Fundos). Impossibilidade de cobrança do ISSQN, por não haver prestação de serviço: Conta COSIF n° 7.1.9.30.00-6 (Recuperação de encargos e despesas), Conta COSIF n° 7.8:1.10.00-1 (Rateio de Resultados Internos),Conta COSIF n° 7.1.9.99.00-9 (Outras Rendas Operacionais), Conta COSIF n° 7.1.7.70.00-8 (Rendas de Serviços de Custódia), Conta COSIF n° 7.1.9.70.00-4 (Rendas de Garantias Prestadas), Conta COSIF n° 7.3.9.20.00-7 (Rendas de Aluguéis). A multa de 50% não se mostrou exorbitante. No patamar que fora estipulada cumpriu, ao mesmo tempo, com sua função de desestimular o inadimplemento da obrigação tributária, e não teve o condão de comprometer injustamente o património do embargante. Sucumbência recíproca das partes, tendo em vista o desfecho da ação em virtude da fundamentação acima exposta, nos termos do acórdão. Nega-se provimento ao recurso do réu e julga-se parcialmente procedente o recurso do autor, para reconhecer-se parcialmente a decadência das cobranças ara anular-se as cobranças apontadas neste acórdão. Ato contínuo, fixa-se a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos indicados no acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 37; 146, inciso III; 150, inciso IV; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 156, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 214), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente